Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700954-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO AGRAVADO: HAILTON LINHARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Ao compulsar os autos originais (processo na instância originária de n.o 0711164-71.2022.8.07.0003), verifica-se que anteriormente foi interposto agravo de instrumento distribuído ao i. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, que compõe a 7a Turma Cível (autos de no 0714668-94.2022.8.07.0000). De acordo com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Desse modo, determino a redistribuição do presente recurso à d. 7a Turma Cível, observada a prevenção do eminente relator originário, na sua eventual ausência (artigo 79, §1o do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora